Tribunal: TJDFT
Processo: 0036839-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Importunação sexual. Atipicidade. Provas. Insuficiência. Palavra da vítima. Autoria. Dúvida.

1 - Se houve continuidade normativa típica das condutas (à época dos fatos classificadas como crime de estupro) para o crime de importunação sexual, não há abolitio criminis.

2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, ainda que menor de idade, desde que coerentes com as demais provas.

3 – Se a vítima, em juízo, afirmou que o acusado – seu pai - praticou sexo oral com ela, em contradição com o que relatou no Conselho Tutelar, onde negou o abuso, e havendo evidências de que a narrativa do abuso, supostamente ocorrido quando ela tinha três anos de idade, pode-lhe ter sido incutido pela mãe, que vivenciou separação litigiosa conturbada com o acusado, a providência é a absolvição.

4 - Apelação provida.